Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-23.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002431-23.2022.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: LORENA CAROLINE ZAGO MELO
RECORRIDA: ALINE PATRICIA LOPES LIMA DE BRITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou em parte procedente os pedidos iniciais. A Recorrente alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas com designação de audiência de instrução, pleiteando a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e, no mérito, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova testemunhal requerida pela Recorrente configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se é necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário natural das provas, cabendo-lhe a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção das provas indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.
No caso concreto, há controvérsia sobre a responsabilidade civil, sendo imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela Recorrente para a adequada instrução do processo.
O indeferimento da prova testemunhal, sem justificativa válida, e o julgamento antecipado da lide caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A necessidade de dilação probatória em situações de controvérsia fática é corroborada por precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a nulidade da sentença nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova testemunhal essencial para a elucidação de fatos controvertidos, sem justificativa válida, configura cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide em contexto de controvérsia fática não solucionada implica nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE em 10/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002431-23.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA CAROLINE ZAGO MELO - CPF: 013.358.901-30 (RECORRENTE), ALINE PATRICIA LOPES LIMA DE BRITO - CPF: 026.415.301-47 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025